Tribunal: TJDFT
Processo: 0727553-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO PARA DANO. RECONHECIMENTO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR FALSA IDENTIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando o réu pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), com pena de 5 meses de detenção em regime inicial semiaberto e 12 dias-multa, e desclassificando a conduta inicialmente descrita como furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, do CP) para o crime de dano (art. 163 do CP), cuja punibilidade foi extinta com base no art. 107, IV, do Código Penal. O Ministério Público busca a reforma da sentença para restabelecer a tipificação original de furto qualificado na forma tentada, sob o argumento de que a tentativa foi interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a interrupção do iter criminis pelo réu configura desistência voluntária, autorizando a desclassificação do crime de furto qualificado tentado para o delito de dano, ou se a tentativa foi frustrada por circunstâncias alheias à sua vontade, impondo a condenação pela forma tentada do furto qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desistência voluntária ocorre quando o agente, de maneira espontânea, decide interromper a execução do crime, podendo prosseguir, mas optando por não fazê-lo. Nessa hipótese, responde apenas pelos atos já praticados, conforme art. 15 do Código Penal.
4. As provas constantes dos autos — especialmente o depoimento da testemunha ocular e o laudo pericial — indicam que o réu arrombou a primeira porta de madeira de um quiosque, mas se retirou do local voluntariamente antes de tentar transpor a segunda barreira física, não levando nenhum bem, sem interferência de terceiros no momento da desistência.
5. A testemunha presencial informou que apenas após a saída do réu do local acionou a polícia, a qual encontrou o acusado em outro setor da cidade, afastando a hipótese de flagrante interrupção por fatores externos ou intervenção policial imediata.
Diante da conclusão de que o réu agiu com espontaneidade ao interromper os atos executórios, correta a desclassificação do crime de furto qualificado tentado para o delito de dano, com extinção da punibilidade por prescrição.
IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.